Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-06.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005168-06.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 045.603.141-36 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS JOSE LEITE MOREIRA - CPF: 852.693.951-34 (TESTEMUNHA), KETELIN VITORIA DA SILVA - CPF: 067.839.941-71 (TESTEMUNHA), PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS - CPF: 891.383.411-15 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS (313,09 g DE MACONHA) E APREENSÃO DE APETRECHOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA ORIGEM: ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO MINORANTE AO MÍNIMO LEGAL (1/6), EM HOMENAGEM À
NON REFORMATIO IN PEJUS
. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PERDIMENTO DE R$ 1.322,00. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput,
com reconhecimento do § 4o), com pena fixada acima do mínimo, regime inicial fechado, dias-multa e perdimento de numerário; arguição preliminar de nulidade por violação de domicílio e ausência de justa causa; no mérito, pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso (art. 28), e, subsidiariamente, ajustes na dosimetria, regime e restituição do dinheiro; parecer ministerial pelo desprovimento e, de ofício, readequação da fração do redutor do § 4o ao mínimo legal (1/6).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ilicitude da abordagem e do ingresso domiciliar; (ii) estabelecer se a prova é suficiente para manter a condenação por tráfico ou para desclassificar para uso; (iii) determinar a correção da pena-base e da fração do redutor do § 4o do art. 33; (iv) fixar o regime inicial e o perdimento do numerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada domiciliar sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante, a posteriori justificadas, nos termos do art. 5o, XI, da CF e da tese do Tema 280 do STF (RE 603.616/RO), corroboradas por denúncia específica, apreensão prévia de porção com o abordado e localização de drogas e apetrechos no interior da residência; não se configura “
fishing expedition
”.

4.

Os depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório (CPP, art. 203), gozam de credibilidade quando harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos, ausente prova de má-fé ou propósito incriminador.

5.

O crime de tráfico (ação múltipla) consuma-se com qualquer das condutas do art. 33 da Lei 11.343/2006; a apreensão de 313,09 g de maconha, balanças de precisão, embalagens e dinheiro fracionado demonstram materialidade e autoria, sendo desnecessária a mercancia flagrancial.

6.

A desclassificação para uso (art. 28) é inviável: a condição de usuário não afasta a traficância quando o conjunto probatório revela guarda de droga com destinação mercantil.

7.

A elevação da pena-base acima do mínimo é legítima quando fundada em elementos concretos: (i) quantidade/natureza da droga (Lei 11.343/2006, art. 42) e (ii) circunstâncias do crime (CP, art. 59), aqui negativadas pela utilização do ambiente residencial e familiar como núcleo da prática delitiva; é válida a adoção de fração de 1/6 por vetor negativo.

8.

O redutor do §4o do art. 33 não seria devido diante da reincidência; todavia, reconhecido na origem e ausente recurso ministerial para afastá-lo, impõe-se apenas a adequação da fração ao mínimo legal (1/6), vedada a
reformatio in pejus
.

9.

O regime inicial fechado se mantém, considerados a reprimenda final, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do Código Penal, sendo possível ao Tribunal revisar a fundamentação da dosimetria, sem agravamento da sanção, em recurso exclusivo da defesa.

10.

O perdimento do numerário apreendido (R$ 1.322,00) é consequência da condenação quando ausente prova de origem lícita, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006, do art. 91 do CP e do art. 243, parágrafo único, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido, com providência de ofício.

Tese de julgamento: “1. A entrada domiciliar sem mandado é válida quando lastreada em fundadas razões objetivas de flagrante, posteriormente justificadas, não configurando “fishing expedition”. 2. Depoimentos policiais harmônicos e coerentes, colhidos sob contraditório, são idôneos para sustentar condenação. 3. O tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) consuma-se com qualquer das condutas típicas, sendo prescindível o flagrante de venda. 4. A pena-base pode ser majorada com fundamento na quantidade/natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006) e nas circunstâncias do crime (CP, art. 59), mediante critério proporcional. 5. Reconhecida na origem a minorante do §4o do art. 33 sem recurso acusatório, a fração deve ser ajustada ao mínimo legal (1/6), em respeito à
non reformatio in pejus
. 6. Mantém-se o regime inicial fechado quando justificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. 7. O perdimento do numerário apreendido é medida que se impõe, ausente prova da origem lícita”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI, e art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 5o, § 3o, 203, 240, §2o, e 244; CP, arts. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, 59, e 91; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 42 e 63.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280, RG); STF, AgR no RE n. 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, EDcl no REsp n. 1.096.274/RJ; STJ, AgInt no AREsp n. 1.025.266/SC; STJ, AgRg no HC n. 579.203/SP; STJ, PET no REsp n. 1.659.662/CE; STJ, HC n. 939.044/SC; STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE; STJ, AgRg no HC n. 928.101/RJ; STJ, REsp n. 1.745.132/RS; STJ, AgRg no HC n. 985.807/SP; STJ, AgRg no HC n. 985.169/SP; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação Penal no 1005168-06.2025.8.11.0002, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
e §4o, da Lei no 11.343/06
, à pena de
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como decretou o perdimento da quantia de R$ 1.322,00 (um mil, trezentos e vinte e dois reais) apreendida nos autos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 312011462, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da prova
obtida mediante
violação de domicílio
e
ausência de justa causa para a abordagem policial
, por afronta aos artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal. Alega que a entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial, à míngua de consentimento válido e com base exclusivamente em denúncia anônima, o que, na intelecção defensiva, vicia todo o conjunto probatório subsequente.

No mérito, vindica a
absolvição
do réu sob o viés da
insuficiência de provas
quanto à destinação mercantil do entorpecente apreendido. Sustenta que a materialidade se restringe à pequena quantidade de maconha (um cigarro) localizada inicialmente em seu poder, e que o restante da substância entorpecente e objetos relacionados ao comércio malsão teriam sido encontrados em imóvel diverso, de propriedade de terceiro identificado como
Estevam
, vulgo “Oreia”, verdadeiro alvo da investigação. Consecutivamente, pleiteia a
desclassificação da imputação
para o delito de
porte de droga para consumo pessoal
, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, por inexistirem elementos que caracterizem a narcotraficância.

De forma subsidiária, insurge-se contra a dosimetria da pena, postulando: (
i
) a
redução da pena-base
ao mínimo legal ou a um patamar mais equânime, mediante a exclusão da valoração negativa das
circunstâncias
do crime e da
quantidade de entorpecente
; (
ii
) a
fixação do regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, bem como à luz das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF; (
iii
)
a restituição da quantia de R$ 1.322,00
apreendida nos autos, ante a ausência de comprovação de sua origem ilícita.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões anexadas sob o ID 312011469, nas quais rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo, defendendo a legalidade da abordagem e a manutenção da condenação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer ID 315565362, tendo suscitado, ainda, a necessidade de
readequação
ex officio
da fração de diminuição
aplicada na terceira fase da dosimetria, por entender que o juízo
a quo
utilizou redutor inferior ao mínimo legal previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E OCORRÊNCIA DE
FISHING EXPEDITION
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos por ocasião da
abordagem policial
e
busca domiciliar
, alegando que foram angariados
em desrespeito às normas constitucionais
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita por parte da equipe policial para as medidas invasivas, evidenciando-se assim a prática denominada de
fishing expedition
, ou seja, “pesca” ou expedição probatória.

Todavia,
não há motivos para acolhimento da nulidade aventada
.

Conforme consta nos autos, o policial militar
Carlos José Leite Moreira
declarou, em juízo, que realizava patrulhamento com sua equipe quando receberam denúncia anônima informando que, em um beco localizado na Rua Santa Catarina, no 11, bairro Parque Del Rey, funcionaria um depósito de entorpecentes mantido por um indivíduo conhecido como “Orelha”, de nome
Estevão
.

Em razão dessa informação, a equipe deslocou-se até o endereço indicado e avistou um cidadão saindo do referido beco. Procedida a abordagem, foi localizada, em poder do indivíduo, identificado como
GILMAR
, uma porção de maconha. O abordado afirmou residir em uma casa situada nos fundos do beco e autorizou o ingresso dos policiais, alegando que não havia nada ilícito em seu interior. Na residência, os agentes localizaram, dentro de um pote de suplemento alimentar, maconha e materiais típicos do tráfico, tais como embalagens e balança de precisão.

O depoente também relatou que o próprio
GILMAR
teria declarado que armazenava entorpecentes na geladeira a pedido de
Estevão
, vulgo “Orelha”. Ainda que nenhuma substância ilícita tenha sido encontrada no eletrodoméstico, foi percebido odor característico de maconha. A residência contígua, supostamente de propriedade de
Estevão
, era separada da de
GILMAR
apenas por um portão e havia acesso entre ambas, o que reforçou a suspeita de atuação conjunta em organização criminosa [Relatório de Mídias, ID 312011451].

A mesma versão dos fatos foi confirmada pelo policial
Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos
, também sob o crivo do contraditório, ocasião em que declarou ter participado da operação “Tolerância Zero” e, ao chegar ao local denunciado, viu
GILMAR
sair de uma residência com sua esposa e filho. Alegando haver perdido a chave da casa,
Gilmar
teria permitido que um dos policiais ingressasse no imóvel pelo telhado, sendo localizado um tablete de maconha cortado ao meio, além de porções menores da substância, dinheiro trocado, balança de precisão e outros utensílios relacionados ao tráfico.

No imóvel contíguo – que, segundo o depoente, pertencia a
Estevão
– foram localizadas embalagens vazias com odor de entorpecente, compatíveis com o fracionamento de drogas. As casas, segundo relatado, eram interligadas pelos fundos. O policial confirmou que
Estevão
não foi localizado e que
GILMAR
se apresentou como o responsável por monitorar e guardar os entorpecentes.

Nessa conjuntura, à semelhança do que ocorre em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam. Assim, seus relatos devem ser considerados críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los. No caso em apreço, a ilustre defesa não logrou êxito em demonstrar que os policiais militares teriam a intenção de incriminar injustamente o acusado, com o objetivo de conferir aparência de legalidade às suas atribuições profissionais, tampouco restou provado que os agentes de segurança pública tenham faltado com a verdade ao deporem em juízo. Dessa forma, inexiste motivo para descredenciar os relatos prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, notadamente daqueles prestados pelos policiais que realizaram o flagrante, o ingresso na residência do apelante foi precedido de diligências e de fundada suspeita. O policial militar
Carlos José
relatou que, após o recebimento de denúncia anônima e específica acerca da existência de um depósito de drogas em um beco situado na Rua Santa Catarina, a guarnição avistou o réu
Gilmar
saindo do referido local. Procedida a abordagem, foi encontrada uma porção de maconha em sua posse durante a revista pessoal. Tais circunstâncias – a denúncia específica sobre o local e a apreensão da substância entorpecente em poder do réu – configuram fundada razão para a posterior busca domiciliar realizada, mesmo sem autorização judicial. A alegação de que o verdadeiro alvo seria outro indivíduo (
Estevão
) e de que o ingresso na residência se deu de forma forçada não afasta o estado de flagrância nem a existência de justa causa para o ato, o qual se deu em estrita observância ao disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Ainda,
não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Desse modo, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos, ou tenham fundada e verossímil suspeita de que determinado indivíduo oculte consigo arma de porte proibido, objetos provenientes de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a prática delituosa, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de responsabilização criminal por eventual omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o
tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

Ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que
exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, conforme o raciocínio anteriormente exposto, não há que se falar em ilicitude da abordagem policial ou em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, motivo pelo qual se refuta a nulidade arguida. Não se verifica, na hipótese, qualquer ilegalidade manifesta ou arbitrariedade capaz de comprometer os vestígios materiais colhidos durante a ocorrência policial e a posterior busca no domicílio do ora apelante,
GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA
, a qual culminou na apreensão de
313,09 g (trezentos e treze gramas e nove centigramas) de

maconha
no local dos fatos, conforme atestado no laudo pericial constante do ID 312011360, evidenciando o seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Aliás, no caso em apreço, afasta-se a configuração da denominada
fishing expedition
ou “pesca probatória”, conceito que pressupõe a realização de diligências investigativas genéricas e aleatórias, sem qualquer indício concreto de prática ilícita.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a tese de nulidade probatória por suposta ilicitude da abordagem policial e violação de domicílio, tornando-se, por conseguinte, inviável o desentranhamento das provas obtidas por derivação ilícita e, por consequência, a absolvição do réu.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada e com o intuito de melhor elucidar o cenário fático do caso sub judice, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor de
GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA
, pela suposta prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1005168- 06.2025.8.11.0002, 3o Vara Criminal) que no dia 22 de janeiro de 2025, por volta das 21h00min, na Rua Santa Catarina, n° 11, bairro Parque del Rey, Várzea Grande/MT, GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA trazia consigo e mantinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que, no contexto da operação denominada "Tolerância Zero”, a equipe da Polícia Militar, em rondas anteriores, recebeu informações de populares de que no endereço supramencionado, próximo à ponte de madeira sentido Bairro Icaraí, existia um beco onde residiria um indivíduo identificado como Estevam, conhecido pela alcunha de "Oreia". Segundo as informações recebidas, Estevam, descrito como uma pessoa alta e magra, utilizava o local como depósito de entorpecentes em benefício de uma facção criminosa.

3) Durante patrulhamento na região mencionada, a equipe policial visualizou o casal GILMAR e KETELIN saindo do referido beco. Procedida a abordagem, foi encontrada 1 (uma) porção de maconha com GILMAR. Em entrevista preliminar, ele relatou ser morador de uma casa localizada nos fundos do beco e, ao ser questionado sobre o armazenamento de entorpecentes para uma facção criminosa, admitiu que possuía em sua residência um pote contendo um tablete cortado de maconha.

4) Com a autorização dele, a equipe policial deslocou-se até o imóvel indicado. No entanto, ao abrir a porta, o denunciado acabou quebrando a chave. Diante da situação, ele autorizou a entrada no local pela janela, mas a guarnição optou por acessar o imóvel por um espaço no telhado. Durante as buscas, foi encontrado 1 (um) pote preto contendo um tablete de maconha cortado ao meio e embalado em invólucro amarelo, além de seis porções menores da mesma substância, embaladas em sacos do tipo zip lock. 5)Adicionalmente, foram localizados materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes na casa do casal, tais como 2 (duas) balanças de precisão (uma delas com resíduos de maconha), uma tesoura, uma faca com resquícios da droga, e a quantia de R$ 1.322,00 (mil trezentos e vinte e dois reais) em espécie. Em uma verificação no espaço externo da residência, os policiais encontraram um saco plástico contendo embalagens vazias com resquícios da substância ilícita, geralmente utilizadas para transportar os tabletes, bem como dois rolos de plástico filme e quatro sacos contendo mais embalagens tipo zip lock.

6) GILMAR relatou que armazenava, ainda, dentro da geladeira, um saco plástico contendo dez tabletes de maconha, e afirmou que o suspeito Estevam havia retirado parte do material ilícito no período vespertino daquele mesmo dia. Em sua confissão, ele declarou que as porções de 10 (dez) gramas de maconha eram comercializadas ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais)

7) Em razão disso, todos foram encaminhados a Delegacia de Polícia e perante a autoridade policial, GILMAR disse que em sua residência não foi encontrado nada de ilícito, e que os policiais imputaram a falsamente a propriedade das drogas a ele. (ID 184113031).

8) Insta frisar, ainda, que este não é um fato isolado na vida do denunciado, que respondia um executivo de pena, que foi extinto pela prescrição em 2023, pela prática do Art. 14, caput, da Lei 10826/031. Outrossim, no ano de 2023, ele foi flagrado em circunstâncias análogas, sendo surpreendido enquanto praticava o tráfico de drogas na mesma região do bairro onde ocorreram os fatos em tela e áreas adjacentes. Na ocasião, foram apreendidas quantidades semelhantes de entorpecentes, bem como apetrechos característicos da atividade de tráfico, corroborando sua reincidência nessa prática delitiva.

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 184113019, pelo Auto de Apreensão ID 184113034 e pelo Laudo Pericial de no o 311.3.10.9067.2025.003493-A01 (ID 184113741), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de MACONHA, pesando 313,09 g (trezentos e treze gramas e nove centigramas)” –
DENÚNCIA, ID 312011386
.

Circunstanciados os fatos, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006
.

A Defesa sustenta não haver comprovação quanto à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, em razão da
fragilidade dos elementos
de convicção colhidos no curso da persecução penal, razão pela qual pleiteia a
absolvição do acusado
, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), bem como por não existir prova de que o réu tenha concorrido para a infração penal (art. 386, inciso V, do mesmo diploma legal).

Subsidiariamente
, requer a
desclassificação da conduta
para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Com efeito, a
materialidade do delito de tráfico de drogas
encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 312010437), do boletim de ocorrência no 2025.22510 (ID 312010438), do termo de exibição e apreensão (ID 312011353) e do laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2025.003493-A01 (ID 312011360), o qual atestou a presença de maconha – substância proscrita pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, há prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No que tange à
configuração do delito
, é irrelevante que o apelante não tenha sido flagrado no ato da comercialização das substâncias. Doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que o crime de tráfico, de natureza mista e de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva mercancia. A simples posse ou guarda de drogas com finalidade mercantil é suficiente para a subsunção típica.

Tal orientação encontra respaldo no
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que se refere à
autoria
do delito de tráfico de drogas, o apelante
GILMAR
alega a insuficiência de provas para sua condenação. Afirma que, em nenhum momento, declarou aos policiais que o indivíduo identificado como
Estevão
teria retirado drogas de sua residência. Sustenta ter apenas mencionado que, pelas câmeras de segurança, observou
Estevão
passando pela rua com uma pá, durante uma mudança, enquanto ele trabalhava. Alega, ainda, que as referidas câmeras possuíam rotação de 360 graus e que as imagens eram automaticamente apagadas
.

Relatou que
Estevão
, homem alto e magro, havia alugado o imóvel vizinho juntamente com três ou quatro rapazes, local conhecido por intenso movimento noturno. Informou exercer a função de churrasqueiro há mais de cinco anos nas proximidades do Posto Gaivota e, nas horas vagas, auxiliar sua esposa na venda de açaí e em entregas, motivo pelo qual passaria pouco tempo em casa.

Destacou que sua residência, murada e situada ao final de um beco, teria sido acessada pelos policiais pelos fundos, mediante o uso de chapas de zinco. Negou a existência de drogas no interior do imóvel, com exceção de um cigarro de maconha localizado em seu veículo. Alegou intenção de mudar de vida, ressaltando que será pai novamente e que sua esposa enfrenta dificuldades.

Quanto à quantia de R$ 1.322,00 apreendida, afirmou tratar-se de valor proveniente de salário e décimo terceiro, administrado por sua irmã, parte do qual teria sido utilizado na aquisição de uma motocicleta para realizar entregas. Informou possuir renda média de R$ 2.600,00, sendo que sua irmã guardaria parte dos valores para auxiliá-lo financeiramente. [Relatório de Mídias, ID 312011451].

Contudo, as provas produzidas nos autos demonstram o contrário.

Os policiais militares
Carlos José Leite Moreira
e
Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos
relataram, de forma convergente, que, durante patrulhamento realizado no âmbito da operação “Tolerância Zero”, receberam denúncia anônima informando que, em um beco situado na Rua Santa Catarina, no 11, bairro Parque Del Rey, funcionava um depósito de entorpecentes vinculado a um indivíduo conhecido como
Estevão
, apelidado de “Orelha”.

Diante das informações, a equipe deslocou-se ao local e visualizou
GILMAR
saindo do referido beco, acompanhado de sua esposa e filho.
Ao ser abordado, foi encontrada com ele uma porção de maconha, e o suspeito informou residir nos fundos do beco, autorizando a entrada dos policiais em sua casa
. Durante a busca, foi localizado, sobre uma estante, dentro de um pote semelhante ao de arroz, um tablete de maconha cortado ao meio, além de porções menores da substância embaladas em sacos plásticos, dinheiro trocado e materiais típicos do tráfico, como balança de precisão, tesoura, faca e embalagens
Zip lock
.

Os policiais relataram ainda que, em imóvel contíguo à residência de
Gilmar
– separado apenas por uma parede –, foram encontradas diversas embalagens vazias com forte odor de entorpecente, indicando que o local era utilizado para manipulação e fracionamento de drogas. Ressaltaram que, pelas informações obtidas, o imóvel vizinho pertencia a
Estevã
o, conhecido como “Orelha”, e que
Gilmar
atuava como colaborador, guardando e vigiando o ponto de distribuição. Ambos destacaram que as casas de
Gilmar
e
Estevão
possuíam acesso pelos fundos e que, no dia da operação, o segundo não foi localizado. [Relatório de mídias, ID 312011451].

Não obstante a tese defensiva de inexistência de provas quanto à autoria delitiva, verifica-se, à luz do robusto acervo probatório constante dos autos,
a inviabilidade da absolvição ou da desclassificação da conduta
. Restou inequivocamente demonstrado que o recorrente portava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes com clara destinação mercantil.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados pelo policial militar mostraram-se harmônicos, coesos e uniformes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, inexistindo contradições aptas a comprometer sua credibilidade, como sustenta a defesa.

As circunstâncias fáticas constatadas, aliadas à prova testemunhal produzida, permitem concluir, com segurança, que o apelante, de fato, trazia consigo e armazenava substâncias entorpecentes com o propósito de comercialização.

A conclusão acerca da responsabilidade penal de
GILMAR
encontra respaldo nos elementos colhidos durante a ação policial, a qual foi conduzida de forma regular e devidamente fundamentada. Conforme os relatos constantes dos autos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo identificado como “
Estevão
” estaria comercializando entorpecentes no referido logradouro.

Ao se dirigirem ao local, os policiais visualizaram
GILMAR
saindo do beco e procederam à abordagem, ocasião em que foi localizada, em sua posse, uma porção de maconha. Em continuidade, realizaram busca em sua residência, onde foram apreendidas quantidade expressiva de substância entorpecente, além de instrumentos comumente utilizados na atividade de tráfico, tais como balança de precisão e valores em dinheiro fracionado.

Nesse contexto, verifica-se que os policiais militares atuaram no exercício
legítimo do poder de polícia
, em estrita observância aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer indício de abuso ou arbitrariedade. A operação resultou na apreensão de
oito porções de maconha, totalizando 313,09 g (trezentos e treze gramas e nove centigramas)
, conforme consignado no Laudo Pericial (ID 312011360). A veracidade dos fatos foi confirmada, tanto na fase investigativa quanto em juízo, conferindo solidez e credibilidade ao conjunto probatório constante dos autos.

Ressalte-se que o fato de as testemunhas arroladas serem policiais militares que atuaram na fase investigativa não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade dos depoimentos judiciais prestados, os quais, além de gozarem de fé pública, foram colhidos sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Registra-se, ainda, a ausência de qualquer elemento nos autos que indique eventual interesse pessoal dos agentes estatais em imputar, de forma gratuita ou injustificada, a prática delitiva ao acusado.

A esse respeito, relembre-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

O entendimento aqui esposado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação no sentido da
validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, e inexistentes indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que
os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados apenas em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Na hipótese em análise, verifica-se que o arcabouço probatório produzido durante a fase judicial é suficientemente robusto para implicar o recorrente na prática da mercancia ilícita de entorpecentes,
não havendo que se falar em absolvição ou na desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
.

Ademais, como é cediço, a
mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente
pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.o 03/TCCR.

Nessa esteira, não obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que a substância entorpecente apreendida – uma porção de maconha localizada durante a busca pessoal – destinava-se exclusivamente ao consumo próprio, entendo que a versão defensiva não se sustenta diante dos demais elementos de convicção reunidos nos autos, porquanto as circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que o apelante mantinha outras substâncias entorpecentes armazenadas em sua residência com o propósito de difusão ilícita.

No que se refere à quantidade de droga apreendida, é evidente que a futura comercialização de
313,09g (trezentos e treze gramas e nove centigramas)
de maconha
revela um potencial de lucro às custas de um dano social significativo, sobretudo quando se considera, sob essa perspectiva, que

“
em um cigarro de
maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

À luz do princípio da persuasão racional, tenho por demonstrado que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal mostram-se suficientes para comprovar a autoria

de
GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA
quanto ao delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, em todas as suas elementares, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória, bem como da almejada desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas.

Mantém-se,
portanto, a
condenação
imposta ao
sentenciado.

II –
DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

A ilustre Defensoria Pública sustenta que a pena-base do apelante foi majorada de forma desproporcional e excessiva, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsias relevantes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da necessidade de
fundamentação adequada
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Na primeira fase da individualização da pena, observa-se que o Juízo de origem fixou a pena-base do apelante em
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em razão da valoração negativa da
natureza e da quantidade da substância entorpecente
apreendida, bem como das
circunstâncias do delito
, conforme se extrai do teor da sentença (ID 312011453, p. 5),
in verbis:

“[...] As
CIRCUNSTÂNCIAS do CRIME
,
está sim deve ser sopesada em desfavor do denunciado
, eis que, guardava entorpecente em sua residência, com uma família constituída, inclusive, com uma infante de pouca idade, expondo assim a instituição familiar, qual poderá estar contribuindo para propagação desse grande mal, qual assola a humanidade.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não conclama valoração desfavorável em se tratando dessa espécie delituosa.

Quanto as circunstâncias judiciais que se refere o art. 42 da lei 11.343/06, tenho que pertinente a
quantidade de entorpecente apreendido
, qual seja,
313,09gr
. ( Trezentos Treze Gramas e Nove Centigramas ) de MACONHA, evidentemente,
também haverá de ser considerado negativamente ao acusado
, impondo o recrudescimento de sua sanção basilar.

Nesse contexto, me valendo de 02 ( duas ) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a saber: a) Circunstância do Crime ( CP, art. 59 ) e b) Quantidade de Drogas ( Art. 42 da lei n.o 11.343/06 ), então, elevo a pena acima do mínimo legal, utilizando a fração de 1/6 ( Um SExto ) para cada circunstância judicial desfavorável, desse modo, fixo a PENA-BASE em
07 ( Sete ) anos e 08 ( Oito ) meses de reclusão
, além de fixar a PENA-MULTA em 166 ( cento Sessenta Seis ) dias-multa, de forma a encontrar nesta fase o
quantum
da pena-multa em
666 ( Seiscentos Sessenta Seis ) dias-multa
. [...]”.

Sobre a temática,
imprescindível destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se depreende da norma, o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar,
com preponderância
,
a natureza e a quantidade da droga apreendida
, entre outros fatores, na fixação da reprimenda, inclusive sobre os critérios gerais previstos no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, é inegável que a eventual comercialização de
08
(
oito) porções de maconha
, totalizando
313,09g (trezentos e três gramas e nove centigramas)

revela potencial lesivo expressivo, tanto pela possibilidade concreta de lucro ilícito, quanto pelo impacto social negativo da disseminação da substância.

Quanto
às
circunstâncias do crime
, é cediço que correspondem à forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes, ou seja, é o
modus operandi
. E, a teor da preleção de FERNANDO CAPEZ “
as circunstâncias podem ser objetivas ou subjetivas, podendo, por exemplo, dizer respeito à duração do fato criminoso, ao local do crime ou à atitude do agente ante a prática do delito
”.

No caso concreto, referida circunstância judicial foi corretamente valorada de forma negativa pelo ilustre Magistrado, uma vez que restou comprovado que a prática do tráfico de entorpecentes ocorria no interior da residência do apelante, local este compartilhado, inclusive, com seu filho menor. Tal fato revela elevada reprovabilidade da conduta.

A utilização do ambiente doméstico e familiar como núcleo de atividades ilícitas configura grave distorção da função social da residência, o que autoriza, de forma legítima, a exasperação da pena-base, em conformidade com o princípio da individualização da resposta penal. (
Ex vi
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.025.266/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 2/3/2017).

No que tange à
quantificação do aumento decorrente da valoração negativa dos vetores judiciais
, salienta-se que o processo de fixação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria rege-se pela
discricionariedade vinculada do julgador
, o qual, de forma fundamentada e nos limites legais previamente estabelecidos, dosará a sanção penal de maneira necessária, suficiente e adequada, em atenção aos objetivos de reprovação e prevenção do delito.

Nessa linha,
a proporcionalidade do acréscimo
ou da
redução da pena
deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto, não se exigindo a adoção de critério matematicamente rígido, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual impõe a consideração das nuances específicas de cada conduta delitiva.

Todavia, é admissível que o magistrado adote critério doutrinário ou jurisprudencial, devidamente fundamentado, para balizar a dosagem da reprimenda. Nesse ponto, tem-se consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a
possibilidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, para cada circunstância judicial valorada negativamente. (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a ilustre defesa,
mostra-se legítima a exasperação promovida pelo juízo sentenciante
, tendo em vista que a quantidade e a natureza da droga apreendida e as circunstâncias do delito configuram elementos concretos idôneos e autônomos para justificar o recrudescimento da pena-base, não se confundindo com as elementares do tipo penal do tráfico de drogas.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, verifica-se que o Juízo de origem adotou critério coerente e proporcional ao aplicar a fração de
1/6 (um sexto)

sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial
desfavorável, sem extrapolar os limites da razoabilidade e da legalidade penal.

Conclui-se, portanto, que a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria foi fundamentada em elementos concretos, válidos e idôneos, razão pela qual
não comporta qualquer reparo
.

III –
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Neste ponto, a digna Procuradoria de Justiça pleiteia a readequação do redutor da pena referente ao tráfico privilegiado reconhecido nos autos.

A r. sentença condenatória fixou a pena-base em
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, bem como da natureza e quantidade da droga apreendida (
313,09 g de maconha
). O
quantum
de aumento (
1/6 para cada vetor
) foi fixado com fundamento em elementos concretos e idôneos, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, devendo, por isso, ser mantido, conforme amplamente exposto em linhas anteriores.

No que se refere ao
tráfico privilegiado
(§4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006), observa-se que o apelante
não preenche os requisitos legais
, por ostentar
reincidência
, em razão de condenação transitada em julgado pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
(PEP n.o 8515-85.2018.811.0042). Tal circunstância impede o reconhecimento do referido benefício.

Todavia, considerando que o Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição em favor do recorrente e aplicou a fração de
1/8
– patamar
ilegal
, por ser inferior ao mínimo legal de
1/6
–, e
ausente recurso da acusação
visando à exclusão do referido benefício, impõe-se, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, a manutenção do tráfico privilegiado, com aplicação da fração mínima legal de
1/6 (um sexto)
.

Passo à materialização da nova reprimenda:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena do ora apelante, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, considerando a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como as circunstâncias do delito, nos moldes externados na sentença – aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) do mínimo legal para cada circunstância judicial. Assim,
fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
mantenho a pena intermediária no mesmo patamar estabelecido na sentença:

7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, pois,
embora se trate de réu reincidente
, o sentenciante não reconheceu tal agravante. Por esse motivo, mantenho o afastamento da referida circunstância em observância ao princípio da
proibição da
reformatio in pejus
.

Na terceira fase da dosimetria,
acolho o pedido da d. Procuradoria de Justiça para fixação da fração mínima do privilégio (1/6)
, tendo em vista que o i. Magistrado singular, de forma equivocada, aplicou a fração de
1/8 (um oitavo)
, patamar inferior ao mínimo legal. Ressalte-se, contudo, que o réu
não fazia jus à causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4.o do art. 33 da
Lei de Drogas
, por
não preencher os requisitos legais
para a concessão da referida benesse.

À míngua de outras causas de modificação da pena,
torno definitiva a reprimenda em

6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, sendo cada dia-multa fixado no valor de
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época dos fatos.

IV –
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E PERDIMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO APREENDIDA:

A defesa técnica pleiteia a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, ao argumento de que a fixação do regime mais gravoso teria se dado de forma inidônea.

Todavia,
tal pretensão não merece acolhimento
.

Com efeito, é consabido que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, os quais impõem a análise conjunta da quantidade da pena aplicada, da eventual reincidência e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, dispõe o art. 33, § 2.o, alínea “b”, e § 3.o, do Código Penal, que o regime inicial poderá ser o semiaberto para os condenados não reincidentes, cuja pena seja inferior a 8 (oito) anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, embora a pena fixada ao apelante seja inferior a 8 anos, observa-se que o
magistrado sentenciante fundamentou a imposição do regime mais severo
na
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, “
julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA, devidamente qualificado, a pena de 06 (Seis) anos, 08 (Oito) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão,
em regime FECHADO, a teor do que estabelece o disposto no § 3o do art. 33 do CP
”
(ID 312011453, p. 5).

Nesse contexto, ainda que a fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau não se revele exemplar quanto à fixação do regime mais gravoso, é certo que, em razão da ampla devolutividade do recurso de apelação criminal, é possível a revisão da dosimetria penal pelo juízo
ad quem
, desde que
não haja agravamento da reprimenda imposta
na r. sentença, como se verifica na hipótese dos autos.

A ilustrar tal entendimento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Em sendo assim, entendo necessária a
manutenção do regime inicial fechado
, tendo em vista, além da existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
– consistentes na
quantidade e na natureza da droga apreendida
, bem como nas
circunstâncias do crime
–, o fato de que os autos demonstram tratar-se de
réu reincidente
, o que evidencia ainda mais a acentuada gravidade concreta do delito
.

Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, a extinção da punibilidade decorrente da
prescrição da pretensão executória
, embora obste a implementação da sanção penal fixada, não compromete a subsistência dos efeitos penais secundários da condenação transitada em julgado, tais como a
configuração da reincidência
e dos maus antecedentes.

Tal modalidade de prescrição difere substancialmente da
prescrição da pretensão punitiva
, a qual, quando reconhecida, inviabiliza o curso da ação penal, impedindo a formação do título executivo judicial condenatório e, por conseguinte, a incidência de quaisquer repercussões penais secundárias. [
ex vi
, STJ AgRg no HC n. 985.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 985.169/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025].

Dessa forma, sem mais delongas,
mantenho o regime inicial fechado
fixado ao recorrente.

Por fim, mantida a condenação do ora recorrente,
não merece
acolhimento o pleito de restituição do bem apreendido – numerário, uma vez que não restou comprovada a origem lícita do valor de
R$ 1.322,00
(um mil, trezentos e vinte e dois reais).

Desse modo, diante da ausência de comprovação quanto à origem lícita dos valores apreendidos no contexto de processo criminal por tráfico de drogas, a perda do numerário configura consequência jurídica lógica da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n.o 11.343/2006, do art. 91 do Código Penal, e do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA
nos autos da Ação Penal n.o 1005158-06.2025.8.11.0002, oriunda do d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
com a readequação,
de ofício
, do
quantum
da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, de 1/8 para 1/6 (mínimo legal), em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, resultando na novel
pena final e definitiva
de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025